Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704444-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZA WEN THIN SUN ZULATO AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO ELIZA WEN THIN SUN ZULATO e OUTRAS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão, integrada por meio de três embargos de declaração (ids. 103286885, 105461850, 110037035 e 111762665 dos autos originários – processo no 0705681-37.2020.8.07.0001), proferida na fase de liquidação de sentença movida contra LAC ENGENHARIA LTDA. ME. Em contrarrazões, a agravada-devedora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que “a sentença é líquida, resolveu por completo o mérito do processo e distribui os ônus da sucumbência, pondo fim ao cumprimento, uma vez que, transitada em julgado, o próximo passo é apenas o pagamento da condenação. Por essas razões, estamos, a toda evidência, diante de decisão impugnável por meio de apelação [...]” (id. 33518510, pág. 2). Ressalte-se que da r. decisão a ora agravada-devedora interpôs apelação (processo no 0705681-37.2020.8.07.0001). Intimem-se as agravantes-credoras para manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora